Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-18.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800079-18.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0800079-18.2019.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:BENEVIDES-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:

ANDERSON ANTÔNIO B. ALVES DE SOUZA – OAB/RJ 197.235 E NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

AGRAVADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: DIORGE MENDES – OAB/PA 12.614 E FAUNA LEAL – OAB/PA 30.447

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. USO DE DADOS PESSOAIS DISTORCIDOS. VALOR DEPOSITADO VIA TED EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO.ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL REDUZIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
Contrato de Empréstimo Consignado originado em fraude contratual, com dados pessoais distorcidos e deposito em conta bancária de terceiro, aduz a certeza de ato ilícito pela Instituição Bancária.

2.

Rebate que não observa a qualidade dada à repetição de indébito anuncia a desatenção do Agravante à mantença da antipatizada
.

2.

Redução do quantum indenizatório por danos morais de R$ 10.000,00(dez mil) para R$ 3.000,00(três mil reais) é devido a se ajustar à razoabilidade necessária
.

3
Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0800079-18.2019.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:BENEVIDES-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:

ANDERSON ANTÔNIO B. ALVES DE SOUZA – OAB/RJ 197.235 E NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

AGRAVADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: DIORGE MENDES – OAB/PA 12.614 E FAUNA LEAL – OAB/PA 30.447

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
nos autos da Ação Judicial que lhe move
DANIEL MONTEIRO DA SILVA,
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 10294858, páginas 1-17), que

conheceu de ambos os Recursos, negando-lhes provimento, mantendo a hostilizada irretocável.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C0C TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DEPOSITO DE VALOR CONSIGNADO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. VALOR NÃO IRRISÓRIO.REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBA HONORÁRIA EQUILIBRADA. CONHECIDO OS DOIS APELOS E IMPROVIDOS.

1. A inversão do ônus da prova transfere à Instituição Bancária a obrigação de comprovar a existência da relação contatual mediante autenticidade de assinatura e depósito do valor em conta bancária pertencente ao contratante, cujo desempenho não satisfatório impõe o dever indenizatório e repetição de indébito. 2. O dano moral arbitrado sob critérios do grau da culpa do agente, potencial econômico e características dos litigantes e caráter pedagógico a desestimular novas e semelhantes condutas; vedação ao enriquecimento sem causa, além da observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, afastam a majoração dos danos morais por qual motivo suficiente e adequado à causa.

3. Repetição de indébito na forma simples. Inteligência do art.42, parágrafo único, parte final, do Código Consumerista.

4. Majoração equilibrada do percentual da verba honorária, segundo critérios legais disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

5. Conhecido os dois Apelos e ambos improvidos, monocraticamente.” ( Pje ID 10294558, página 1).

Em razões recursais,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

sustenta que:

” II – DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DA INOBSERVÂNCIA QUANTO AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

Não comporta omissão ao agravante verificar o fundamento contido no v. acórdão:

(...)

Diferente do compreendido pela relatoria no tema 1061 do STJ (recurso especial repetitivo: REsp 1846649/MA), teve a seguinte questão submetida a julgamento: se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art 369), e a tese firmada foi: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Além de parecer um tanto contraditório ter a instituição financeira fazer “prova da prova”, o tema também revela que outros meios de provas são hábeis em identificar a existência do contrato como o conjunto fático-probatório dos autos.

A respeito, veja-se o entendimento do TJPE: “o juiz é o verdadeiro destinatário da prova, sendo dele a incumbência de ponderar as considerações de cada um (...) e optar pela avaliação que melhor reflete a realidade dos fatos (...)”. (Apelação nº 0002461- 34.2013.8.17.0100, 1ª Câmara Cível do TJPE, Rel. Frederico Ricardo de Almeida Neves. j. 08.10.2019, unânime, DJe 24.10.2019).

No caso em foco, observo que a assinatura constante no contrato apresentado pelo agravante tem semelhança com a que consta na identidade civil do promovente, onde em qualquer instante não cabe a “perícia de olho” realizada pela relatoria.

O autor não justificou porque a parte ré detinha o seu documento pessoal, além do depósito que foi efetuado na sua conta bancária e não cumpriu a contracautela, demonstrando que deseja ficar com o numerário do empréstimo, que nega ter firmado. Portanto, os documentos apresentados pela parte demandada resultam em um cenário probatório desfavorável à parte agravada.

No que tange o afastamento da preliminar quanto a prova impossível ao agravante, reforça-se que era ônus mínimo da parte agrava apresentar seus extratos visando identificar que nada recebeu, quando a título de exemplo, o TJMA reforça que cabe ao consumidor contribuir com a Justiça, trazendo a prova de suas alegações, nesse sentir juntando comprovante de que procurou a instituição financeira para solução do imbróglio ou devolução do valor percebido, ou que atravessasse no caderno processual, pelos menos, os 03 (três extratos) bancários da conta-corrente de sua titularidade, anteriores ao empréstimo consignado e os 03 (três) extratos posteriores, o que corroboraria sua pretensão - IRDR nº 53.983/2016.

Para o agravante se tratava de prova impossível. Não há o que se falar em juntada de extratos pelo agravante uma vez que, além de se tratar de empréstimo que, por opção do agravado, gerou deposito bancário direcionado a instituição bancária diversa ao agravante, igualmente por tal motivo não poderia este agravante produzir prova impossível por tais documentos estarem sob guarda do sigilo bancário afeto entre a parte agravada e o Banco do Brasil.

DA OMISSÃO SOBRE A MÁ-FÉ NECESSÁRIA A JUSTIFICAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ

Inexistiu má-fé do banco agravante, assim, faz necessário a análise por este juízo do artigo 42, parágrafo único do CDC e jurisprudência do STJ.

Ressalta-se a aplicação ao presente caso da exigência da prova cabal da má-fé do credor, não obstante recente entendimento do Eg. STJ quanto à violação da boa-fé objetiva independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 622897/RS), tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão referente à interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, a ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos após a data da publicação do referido acórdão, em 30/03/2021.

A referida decisão violou o art. 42, parágrafo único, do CDC, e dissentiu da jurisprudência do STJ, porquanto a condenação à devolução dobrada exige prova cabal da má-fé do credor, circunstância não observada na sentença.

No caso em concreto inexistiu má-fé do banco, até mesmo porque a responsabilização do recorrente no caso se deu de forma objetiva, leia-se, sem apuração de culpa.

A sentença, por sua vez, também não fundamentou a condenação de repetição de indébito na ocorrência de má-fé do banco apelante, violando o art. 42, parágrafo único, e, em posição contrária a jurisprudência do STJ, veiculada no precedente paradigmático Reclamação n. 4892/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, DJe 27/04/2011, que assentou que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. No mesmo sentido: EResp 1127721/RS, REsp 1177371/RJ, AgRg. no REsp. 1149897/RS e REsp. 1032952/SP.

(...)

Qualquer condenação que determine a devolução em dobro em caso de fraude constatada, estaria o posicionamento em contradição jurisprudência que entende inaplicável a condenação de devolução em dobro nos casos de fraude em que se considera a responsabilidade objetiva do banco, conforme precedente paradigmático AgRg no Recurso Especial n. 1.138.861/RS, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma/STJ, DJU 10/05/2012:

(...)

nexiste, portanto, prova cabal de má-fé do banco, devendo ser afastada a repetição de indébito. Não se configurando a má-fé do banco apelante, tal qual se exige do art. 42, parágrafo único do CDC e do precedente paradigmático Reclamação n. 4892/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, DJe 27/04/2011. A respeito verifica-se a seguinte previsão no Código de Processo Civil:

(...)

Dessa forma, diante do todo alegado, é indevida a condenação do banco apelante ao pagamento de dano material em dobro. DA NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO Por fim, relembra o agravante que o valor da indenização é incompatível com o alegado prejuízo, visto que na decisão consta suposto prejuízo no valor de R$ 437,00, contudo, a condenação é 23 vezes superior ao valor atribuído como restituição. Devendo ser revista.”

E, ao final, requer:

“
III – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Agravante espera que o presente Agravo seja conhecido e provido, no sentido de determinar o regular prosseguimento dos pedidos realizados na peça de Apelação, para que seja apreciada pela pelo colegiado da 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, para que seja dado total provimento ao referido recurso.
“(Pje ID 10609861, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas, aduzindo os seguintes argumentos:

“
2. DAS CONTRARRAZÕES.

a.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de pagamento em dobro ao consumidor no caso de cobrança indevida, a chamada repetição de indébito:

(...)

A Ré, de forma NEGLIGENTE, realizou um empréstimo bancário em nome da parte Autora SEM A SOLICITAÇÃO DA MESMA, o que ficou evidenciado na instrução processual e a própria agravante admite no agravo interno interposto, logo ocorreu uma AÇÃO FRAUDULENTA.

Entretanto, independente das razões que possam ter induzido a agravante ao erro, a parte agravada não pode arcar com as consequências decorrentes da negligência da instituição bancária, razão pela qual deverá ser mantida a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente da parte Autora.

Ademais, mesmo que a agravada tenha juntado contrato e suposto comprovante de pagamento à parte agravada, cabe esclarecer que o contrato apresentado continha assinatura em letra cursiva, contudo a agravada é pessoa analfabeta, logo tal contrato é visivelmente fraudado. O suposto comprovante de envio dos valores também não serve como prova, pois é um documento unilateral produzido pelo sistema interno do banco, não equivalente a comprovante de deposto ou transferência bancário.

Neste sentido, a jurisprudência do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ entende pela devolução em dobro do valor dos danos patrimoniais:

(...)

Verifica-se a partir do julgado acima exposto, este que faz jus ao entendimento pacificado nos tribunais deste país, que ante a fraude ocasionada pela ausência de zelo no momento de contratar com a parte, sem se certificar, através de meios complexos de identificação da parte, enseja o dever de indenizar o valor dispendido pela parte sem o seu conhecimento.

Ademais, adentrando a esfera patrimonial da parte, que é reduzida e extremamente necessária, em razão da idade e seus decorrentes gastos médicos e farmacêuticos, bem como sua subsistência, entende-se que apenas a devolução do valor de maneira simples não supriria o dano patrimonial sofrido.

Caso o valor alvo da fraude, aqui demonstrada, estivesse protegido pela instituição bancária, seria integralmente utilizado para sua subsistência, o que não ocorreu, passando a parte por dificuldade financeira.

Neste sentido, não há erro justificável, devendo a parte indenizar o valor do dano em dobro, como se demonstra a partir de recentíssima jurisprudência colacionada abaixo:

(...)

Desse modo, a parte Agravada reitera a necessidade da manutenção da REPETIÇÃO DO INDÉBITO, acrescido de juros e correção monetária.

5. DO VALOR DA CAUSA. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Diferentemente do que afirma em sede de agravo interno, o valor da causa deverá ser definido baseando-se no valor do dano material sofrido, o que no presente caso, trata-se de contrato bancário em que não houve a anuência do requerente. Portanto, entende-se indevido àquele valor, requerendo que seja restituído em dobro.

Ademais, para Luiz Guilherme Marinoni (2012, p.86) o valor da causa é requisito obrigatório da petição inicial podendo ser legal ou estimado, na primeira hipótese a lei fixa os critérios, na segunda cabe ao autor estimá-la. Portanto o valor da causa deverá ser preciso, exato, ainda que não seja aferível no momento da interposição da petição inicial, deverá ser ao menos estimado.

No presente caso, o dano moral não pode ser aferido como o bem material. Portanto, será determinado de acordo com o grau de sofrimento sofrido por quem sofreu o dano, adicionando a ele ainda demais sanções, como o teor pedagógico, que deverá acentuar o quantum indenizatório a fim de desencorajar novos atos no mesmo sentido.

Portanto, o valor da causa deve permanecer sem alterações. Caso este juízo não entenda pela quantia requerida em sede de exordial, requer-se que seja determinada a diferença em sede de sentença, baseando-se no seu convencimento motivado.”

E, ao final,requer:

“Diante de todo o exposto, não merece prosperar qualquer das alegações trazidas pela Agravante, devendo ser mantido o r. acórdão em seu inteiro teor, e negando-se provimento ao AGRAVO INTERNO.”
(Pje ID

11334367,

páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Eis a fundamentação da Monocrática: “ É o preciso relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, recebendo-a no efeito suspensivo. Assento, de pronto, que o recurso comporta julgamento monocrático, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal. Pois bem. DECIDO AS PRELIMINARES E ARGUMENTOS RECURSAIS DE BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. O apelante alude a única prejudicial de mérito: Cerceamento de defesa em duas vertentes, a saber: (i) ausência de prova grafotécnica e (ii) indeferimento de prova quanto ao proveito econômico obtido pelo apelado. Pois bem. Quanto à ausência de realização da prova grafotécnica objetivando comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato, a questão presente foi submetida a julgamento, derivando a seguinte tese firmada do Recurso Repetitivo 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” À vista disso, não cabe ao apelante exigir agora o meio de prova pericial, se na defesa não o fez especificadamente, como muito bem observado na contestação juntada no PJe ID 3097791, páginas 1-12. Desse modo, não há retirar a certeza do julgado que dispensou a realização do meio de prova pericial, cujo excerto comporá esta decisão: “Confrontando a assinatura do contrato e o documento de identidade dele, juntado aos autos, entente do Juízo trata-se de falsificação grosseira, não carecendo de exame grafotécnico, conforme ainda jurisprudência pátria.” ( PJe ID 3097878, página 1) Quanto à última via da prejudicial arguida, melhor sorte não terá, porque o almejo assenta-se em pedido de prova genérica: “Protesta o Réu por todas as provas em direito admitidas. “(PJe ID 3097791, página 12), algo inaceitável em nosso Ordenamento Jurídico, que exige requerimento de prova certo, especificado e determinado. Sem sombra de pálida dúvida, a prejudicial de mérito está veementemente rejeitada ante os fundamentos acima delineados. Da Inexistência do Vínculo Contratual – Inversão do Ônus da Prova – Inautenticidade de Assinatura – Depósito do Valor em Conta Bancária não Pertencente ao Apelado O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante. Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento. Assenta-se, entretanto, que a cobrança indevida oriunda de empréstimo consignado não contratado, emerge ao contratante o direito a obter a declaração de inexistência da relação contratual, percebendo os danos suportados e à repetição de indébito eis restar caracterizado o ato ilícito. Portanto, a Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, “ responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, cuja responsabilidade legal somente será afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista: “Art.14 (omissis) §3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.” Registra-se a aplicação da súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça[1] , que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais, Contrato de Empréstimo Consignado. Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país: (...).O propósito recursal se assenta em definir a existência, ou não, da contratação do empréstimo consignado e o depósito do valor em conta bancária indicada e, acaso comprovada a ilicitude da conduta da Instituição Bancária, se devida a repetição de indébito dobrada e a indenização pelos danos ora suportados. Sob olhar ao caso concreto, a inexistência de relação contatual entre as partes é nítida, uma vez a inautenticidade da assinatura e depósito do valor em conta não pertencente à apelada, fatos sensíveis que mereceram o olhar atento do julgador cujos excertos são colacionados ante o grau de importância: “Dos Autos, verifica-se que o Requerente nega o vínculo jurídico entre as partes, sendo que foi anexado, junto com a Contestação, um contrato de cédula de crédito bancário constando uma assinatura que, supostamente, seria do Autor. Confrontando a assinatura do contrato e o documento de identidade dele, juntado aos autos, entente do Juízo trata-se de falsificação grosseira, não carecendo de exame grafotécnico, conforme ainda jurisprudência pátria(...). No mesmo sentido, não ficou demonstrado que o Autor recebeu o valor do suposto empréstimo, haja vista que, a conta da qual o dinheiro foi transferido não é de titularidade do Demandante, o qual possui conta na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e não no BANCO DO BRASIL.”( PJe ID3097878, páginas 1-2) Registra-se, que a inversão do ônus da prova, como diz a expressão, inverteu, transferiu toda a carga probatória à Instituição Bancária que detinha a responsabilidade processual de fragilizar a pretensão. Logo, competia ao apelante provar a autenticidade da assinatura posta no contrato de empréstimo consignado e que o valor fora efetivamente transferido à conta bancária indicada, o que não o fez. Portanto, é incontroverso a ausência da relação contatual entre as partes, a qual permite a declaração judicial de inexistência desse vínculo obrigacional oriundo do contrato nº 546216229, no valor total de R$ 749,19(setecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), com pagamento em 60(sessenta) parcelas mensais de R$ 23,00 (vinte e três reais), com descontos de 19 (dezenove) mensalidade perfazendo o montante de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais), careando a obrigação indenizatória e repetição dobrada do indébito. DECIDO O RECURSO DE DANIEL MONTEIRO DA SILVA Do Valor Da Condenação Dos Danos Morais O arbitramento do valor indenizatório deve ser firmado conforme o olhar prudente do julgador, segundo os elementos fáticos contidos nos autos que preside, objetivando limitar os dois extremos: enriquecimento indevido à custa do outro e importe não irrisório. Diretamente. O julgador examinou o quantum indenizatório, segundo os fatores. circunstanciais que detinha em mãos: conduta ilícita praticada, dano sofrido, grau de culpa do agente, potencial econômico e características das partes, além do necessário caráter pedagógico. O julgador acertou na quantificação do dano, porque usou dos critérios específicos à sua definição, sem perder de vista o grave e inadmissível uso de documentos pessoais para lavrar empréstimo fraudulento, causando danos sensíveis ao prejudicado. À vista disso, o valor de R$ 10.000,00(dez reais) do pedido inicial de R$ 40.000,00(quarenta mil reais) é razoável e acertado ao bem da vida pretendido, não merecendo a sentença qualquer retoque nesse sentido, por qual motivo perfeita na análise. Da Devolução em Dobro do Indébito Estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor[2], a repetição de indébito é sanção dada a quem aborda o consumidor com cobrança inaceitável por débito indevido, pagando de forma dobrada aquilo que exigiu a mais acrescido de juros e correção monetária., desde que comprovada a má-fé. E, quando demonstrado erro justificável do credor, afasta-se a penalidade impondo a devolução simples do importe. Há que se fazer distinção quanto à qualidade da repetição de indébito, se simples ou dobrada. De forma direta. A devolução em dobro, a qual prevista no parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é condicionada à comprovação da má-fé do credor, do erro injustificável, agendando sua conduta em dois requisitos indissociáveis: cobrança indevida e ação consciente. Por outro lado, por exclusão, a devolução simples dar-se-á quando não presentes os ditos requisitos que expressam a má-fé do credor., o chamado erro justificável. Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país: (...) E o que seria engano ou erro (in)justificável? Em poucas linhas, erro ou engano justificável é aquele que se pratica destituída de dolo(má-fé) ou culpa na conduta do credor, ou seja, sem o elemento qualificador da vontade., o que difere de erro ou engano injustificável, que executado com dolo(má-fé) ou culpa no agir do credor. Para melhor entendimento, cita-se a ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em recente julgado, fez a distinção à luz do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Sob olhar ao caso concreto, a sentença deve ser mantida nesse aspecto, vez que não há como apurar o erro injustificável e revestido de má-fé da Instituição Bancária, que liberou o valor pelo contrato que lhe foi apresentado, o que poderia chegar à conclusão que a apelante, também, fora enganada pelos estelionatários. Portanto, a sentença não sofrerá qualquer reforma nesse sentido porque acertada em sua análise, no tocante à devolução simples do indébito. Da Majoração da Verba Honorária Pede o apelante a majoração do percentual honorário de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. O critério legal a quantificar a verba honorária se assenta no artigo 85, § 2º, do Estatuto Processual Civil, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” O zelo dispensado pelo profissional é claro, daí o julgamento de procedência da pretensão, quanto (i) declaração de nulidade da relação contratual, (ii) repetição de indébito na forma simples, (iii) danos morais, neste último não conseguindo o arbitramento em sua totalidade. Logo, a sentença não sofrerá nenhuma reforma por qual motivo acertada em seu exame. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. Por todo o exposto, conheço dos dois Recursos e nego provimento a ambos , mantendo-se a sentença intacta nos termos da fundamentação legal ao norte lançada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém, 18 de julho de 2022. Des. (Juíza Convocada) MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0800079-18.2019.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:BENEVIDES-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:

ANDERSON ANTÔNIO B. ALVES DE SOUZA – OAB/RJ 197.235 E NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

AGRAVADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: DIORGE MENDES – OAB/PA 12.614 E FAUNA LEAL – OAB/PA 30.447

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

centra seus argumentos recursais em três

vertentes, a saber: insuficiência documental a comprovar a contratação; repetição de indébito injustificada e

redução do quantum indenizatório.

Vamos então à análise pontual, segundo cada premissa eleita.

1-Insuficiência Documental

Inicio evidenciado o cenário fático exposto na demanda, observando que a partir de agora e usarei a sigla
CEC
para designar “Contrato de Empréstimo Consignado. Vamos então à análise:

DANIEL MONTEIRO DA SILVA
questiona indevido empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sob os seguintes dados:

-Contrato de Empréstimo Consignado de número 546216229

(i)

Valor total: R$ 749,19(setecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos)

(ii)

Parcelamento: 60(sessenta), no importe de R$

23,00( vinte e três reais), já descontadas 19(dezenove) parcelas.

Nesse quadro, entendo por destacar.

(i)

Pedido em contestação: Como meio de prova requer “ Depoimento pessoal da parte autora para confirmar o crédito realizado em sua conta e, caso não seja confirmado, requer a expedição de ofício, via Bacenjud, a Caixa Econômica Federal, agência n. 1641-1 para juntar extrato da conta corrente nº 9040-9 , referente ao período de 03/2014 ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora” ( Pje ID 3097791, página 11).

Perceba que a Instituição Bancária teve a oportunidade de almejar o meio de prova pericial grafotécnico, algo

indispensável nesse caso concreto, dada a negativa da contratação por falsificação de assinatura.

De outro giro, acosta documentos ilegíveis, segundo PJe ID 3097792, página 8, que não nos permite extrair qualquer informação ou associá-los ao Agravado
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
no que tange à subscrição

do
CEC.

Reputo como fator decididor à ausência de relação jurídica entre os envolvidos à juntada de Extrato de Pagamento de Consignado pela Instituição Bancária

apontando

divergência de domicílios. Quero dizer, o aposentado reside e é domiciliado em Benevides-Pará, na Rua Leão Delgado, nº 370, Casa das Flores, CEP: 68795-000( Pje ID 3097777, página ), enquanto que a localização aceita por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
à liberação do valor

é de algum Daniel Monteiro da Silva, com igual CPF/MF do verdadeiro( 236.786.742-91) mas residente e domiciliado na capital Belo Horizonte, sem disposição de endereço( Pje ID 3097793, páginas 1- 28).

É fraude contratual!

Soma-se a isso, que o valor

levantado foi depositado na conta bancária

do Banco do Brasil, agência 1641, conta bancária 9040-9( Pje ID3097794, página 1), enquanto que o verdadeiro

DANIEL MONTEIRO DA SILVA
detém conta bancária

junto à Caixa Econômica Federal( Pje ID 3097878, página 1), a não mais deixar margem para nenhuma dúvida quanto à mantença da hostilizada por seus fundamentos.

Repetição de Indébito. BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

rebate a repetição dobrada do indébito, argumento extremamente falho e

fora do contexto da antipatizada, que tratou da repetição de indébito em sua forma simples e não dobrada.

Eis a ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C0C TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DEPOSITO DE VALOR CONSIGNADO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. VALOR NÃO IRRISÓRIO.REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBA HONORÁRIA EQUILIBRADA. CONHECIDO OS DOIS APELOS E IMPROVIDOS.

1. A inversão do ônus da prova transfere à Instituição Bancária a obrigação de comprovar a existência da relação contatual mediante autenticidade de assinatura e depósito do valor em conta bancária pertencente ao contratante, cujo desempenho não satisfatório impõe o dever indenizatório e repetição de indébito.

2. O dano moral arbitrado sob critérios do grau da culpa do agente, potencial econômico e características dos litigantes e caráter pedagógico a desestimular novas e semelhantes condutas; vedação ao enriquecimento sem causa, além da observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, afastam a majoração dos danos morais por qual motivo suficiente e adequado à causa.

3.
Repetição de indébito na forma simples. Inteligência do art.42, parágrafo único, parte final, do Código Consumerista
.

4. Majoração equilibrada do percentual da verba honorária, segundo critérios legais disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

5. Conhecido os dois Apelos e ambos improvidos, monocraticamente.”( Pje ID 10294858, página 1).

À vista disso, esse excerto argumentativo merece total rejeição ante a inteira observação à qualidade da repetição de indébito, a não comportar maiores desavenças.

Quantum indenizatório
.

Adianto, o importe indenizatório sofrerá redução necessária a fim de se ajustar aos moldes do princípio da razoabilidade afastando, por via de consequência, o claro enriquecimento ilícito.

Diante disso, objetivamente, tenho por reduzir o valor indenizatório por danos morais de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais),mantendo-se os termos quanto aos juros e correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL, DNDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas quanto à redução dos danos morais saindo de

R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais),

e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/07/2023